Tribunal: TJBA
Processo: 8045694-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045694-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NIVALDO DIAS NASCIMENTO JUNIOR

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

AGRAVADO: J. C. N. D. e outros

Advogado(s)
:
LUCCIANO GONCALVES MOREIRA, NINA GESSIKA DIAS MORENO

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO DO VALOR À LUZ DO TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE.
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RENDA DECLARADA DIVERGENTE DOS SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA.
APLICAÇÃO DA
TEORIA DA APARÊNCIA
. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DOS MENORES. NOVA PROLE. IRRELEVÂNCIA NESTA FASE.
MANUTENÇÃO DO PADRÃO DE VIDA DOS ALIMENTANDOS.
INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios no valor de sete salários mínimos em favor dos filhos menores do agravante.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor dos alimentos provisórios à luz do trinômio necessidade – possibilidade – proporcionalidade, previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

Razões de decidir

A documentação apresentada pelo agravante não comprova de forma inequívoca sua real capacidade contributiva, sendo legítima a consideração dos sinais exteriores de riqueza e o faturamento da empresa de sua titularidade.

Diante da discrepância entre renda declarada e padrão econômico aparente, aplica-se a Teoria da Aparência, a fim de aferir a verdadeira possibilidade financeira do alimentante.

As necessidades dos alimentandos são presumidas em razão da menoridade, devendo o valor fixado assegurar-lhes padrão de vida compatível com as condições do genitor.

A constituição de nova prole e o auxílio aos pais não afastam, por si só, o dever alimentar nem autorizam a redução do valor provisório nesta fase sumária.

Ausente teratologia ou manifesta desproporção na decisão agravada, que poderá ser revista após instrução probatória no juízo de origem.

Inaplicável a multa por litigância de má-fé, uma vez que o recurso foi manejado no exercício regular do direito de defesa.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que fixou os alimentos provisórios em sete salários mínimos.

Tese de julgamento:

Na ausência de prova inequívoca da real capacidade financeira do alimentante empresário, admite-se a aplicação da Teoria da Aparência, considerando-se os sinais exteriores de riqueza.

As necessidades dos filhos menores são presumidas, devendo os alimentos assegurarem padrão de vida compatível com a condição econômica dos genitores.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045694-64.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
NIVALDO DIAS NASCIMENTO JUNIOR
, e, como parte Agravada,
J.C.N.D. e D.L.N.D,
representados por
NERILANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora, bem como julgar
PREJUDICADO
o
AGRAVO INTERNO
.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

MM06